Tribunal: TJSP
Processo: 1034535-12.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CNH. CTB, art. 218, III. Infração gravíssima. Instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Notificações. – 1. Delimitação da lide. Os autos não permitem a análise de nulidade do Auto de Infração no 5A5565922 de 27-4-2018, haja vista que lavrado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, que sequer é parte no feito. – 2. Procedimento administrativo. Suspensão.

Ementa:
CNH. CTB, art. 218, III. Infração gravíssima. Instauração do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. Notificações. – 1. Delimitação da lide. Os autos não permitem a análise de nulidade do Auto de Infração no 5A5565922 de 27-4-2018, haja vista que lavrado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, que sequer é parte no feito. – 2. Procedimento administrativo. Suspensão. Notificações. As notificações encaminhadas pelo DETRAN foram direcionadas à residência do impetrante, conforme demonstram os comprovantes de postagem das notificações trazidos aos autos. A singela alegação de que não recebeu as notificações, associada aos demais elementos dos autos, mitiga o direito líquido e certo necessário à concessão da segurança. – Segurança denegada. Recurso do impetrante desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1034535-12.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARCELO LICO DA COSTA, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1034535-12.2019.8.26.0053
5
Voto no AC-23.356/20
Apelação no 1034535-12.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Marcelo Lico da Costa
Apdo: Fazenda Estadual
Origem: 16a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1034535-12.2019
Juiz: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
CNH. CTB, art. 218, III. Infração gravíssima. Instauração do
processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.
Notificações. 1. Delimitação da lide. Os autos não permitem a
análise de nulidade do Auto de Infração no 5A5565922 de
27-4-2018, haja vista que lavrado pela Prefeitura Municipal de
São Paulo, que sequer é parte no feito. 2. Procedimento
administrativo. Suspensão. Notificações. As notificações
encaminhadas pelo DETRAN foram direcionadas à residência
do impetrante, conforme demonstram os comprovantes de
postagem das notificações trazidos aos autos. A singela
alegação de que não recebeu as notificações, associada aos
demais elementos dos autos, mitiga o direito líquido e certo
necessário à concessão da segurança. Segurança denegada.
Recurso do impetrante desprovido.
1.
A sentença de fls. 92/94 denegou a segurança
pretendida pelo impetrante; em razão da sucumbência, condenou-o no
pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação em
honorários advocatícios na espécie, a teor do art. 25 da LF no 12.016/09.
Apela o impetrante (fls. 98/118); diz que a sanção
imposta pela autoridade de trânsito representa consequência desastrosa em
sua vida profissional, além de cercear sua liberdade de ir e vir; foi considerado
revel sem ter sido citado; o procedimento administrativo de suspensão do
direito de dirigir foi instaurado sem seu conhecimento, a violar o art. 265 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1034535-12.2019.8.26.0053
5
CTB; sempre manteve seu endereço atualizado junto ao órgão de trânsito;
necessita da CNH para exercer suas atividades profissionais; a não exibição
da notificação relativa ao procedimento de suspensão configura irregularidade
administrativa e viola o principio da propriedade pessoal; a sentença viola os
princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório. Pede o
provimento do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 119). Sem
contrarrazões (fls. 124).
É o relatório.
2.
Fatos. O impetrante MARCELO LICO DA COSTA
teve aplicada pena de suspensão do direito de dirigir. Pede, sob a alegação de
que não fora notificado e teve cerceado o direito de defesa, a anulação do
processo administrativo.
3.
Notificações. O impetrante instrui a inicial com
duas notificações de instauração de processos administrativos para
suspensão do direito de dirigir: (a) processo no 126992-6/2018 de 9-6-2018,
por cometer, no período de 12 meses, 16 infrações de trânsito que somaram
70 pontos (fls. 31, 33); e (b) processo no 47031-4/2019 de 9-3-2019, por
cometer uma infração gravíssima (transitar em velocidade superior à máxima
permitida para o local em mais de 50%) lavrada pela Prefeitura Municipal de
São Paulo (fls. 32).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1034535-12.2019.8.26.0053
5
O prontuário acostado aos autos indica que o
impetrante cumpriu pena de suspensão do direito de dirigir, pelo período de
sete meses, aplicada no processo no 126992-6 (fls. 27/30, especialmente fls.
29). Portanto, a insurgência aqui aduzida recai sobre a pena de suspensão
imposta no processo no 47031-4/2019.
4.
Infração de trânsito. Em 27-4-2018 o impetrante foi
autuado pela Prefeitura Municipal de São Paulo, AIT no 5A5565922, por
transitar na Rua Haddock Lobo em velocidade superior à máxima permitida
para o local em mais de 50%, a infringir o art. 218, III do CTB (fls. 32); a pena
para a infração é de multa, suspensão imediata do direito de dirigir e
apreensão do documento de habilitação.
O procedimento administrativo de autuação e
notificação sobre a infração de trânsito foi conduzido pela Prefeitura
Municipal de São Paulo; e, não incluída a autoridade municipal no polo
passivo da lide, inviável a análise da regularidade, tampouco a conclusão de
que o impetrante não fora devidamente notificado para indicar o condutor ou
apresentar defesa e recurso. Mantém-se hígida a autuação.
5.
Processo no 47031-4/2019. Suspensão do direito de
dirigir. Notificação. Encerrada a apuração da infração de trânsito pela
autoridade municipal, a penalidade foi cadastrada no RENACH e o DETRAN
iniciou o procedimento para aplicar as respectivas sanções.
O art. 265 do CTB prevê que as penalidades de
suspensão do direito de dirigir e de cassação da habilitação serão aplicadas
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1034535-12.2019.8.26.0053
5
administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa. Ao contrário do
que alega o impetrante, os elementos dos autos demonstram que em 9-3-2019
foi instaurado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no
470314/2019, o condutor foi notificado por meio de FAC postado em
12-3-2019 (fls. 60/72); revel, teve aplicada pena de suspensão do direito de
dirigir pelo período de dez meses, de que fora notificado por meio de FAC
postado em 14-5-2019 (fls. 73/78); finalmente, não apresentou recurso à JARI
e foi notificado, por meio de FAC expedido em 25-6-2019, a entregar a CNH,
sob a pena de bloqueio a partir de 4-7-2019 (fls. 79/81).
Os
elementos
dos
autos
indicam
que
o
procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir transcorreu
normalmente e o impetrante foi notificado de todos os atos: tornou-se revel
por opção, não por falta de notificação. A fragilidade da alegação de que não
fora notificado, associada aos demais elementos dos autos, mitiga o direito
líquido e certo necessário à concessão da segurança.
O voto é pelo desprovimento do recurso do
impetrante. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento
virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator